Tribunal: STF
Processo: ARE 1516133
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 76):



    REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EFETUADA PELO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA MESMA COMARCA, QUE ESTAVA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PREDOMINANTE À ÉPOCA. DELITO PRATICADO EM RAZÃO DA VULNERABILIDADE DAS OFENDIDAS, SOBRETUDO PELA IMATURIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA COMUM À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, E NÃO PELA CONDIÇÃO DE MULHER OU À LUZ DO CONTEXTO FAMILIAR QUE ENVOLVIA A QUESTÃO. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORMENTE PRATICADOS QUE FORAM RATIFICADOS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA FIRMADA. ADEMAIS, VEDAÇÃO A RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DE TODO MODO, INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE AVENTADO, DADO O MARCO TEMPORAL ESTABELECIDO PARA AS AÇÕES PENAIS JÁ EM ANDAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Gilson Costa, foi condenado à pena de 34 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c artigo 226, II, e art. 71, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). (Doc. 21)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, afastou o concurso material entre as condutas e reconheceu a continuidade delitiva, redimensionando a pena ao patamar de 20 anos de reclusão (Doc. 379).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, na qual busca desconstituir o acórdão condenatório sob alegação de incompetência do Juízo processante. O pedido revisional, todavia, foi indeferido pela Corte estadual (Doc. 76).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 101).



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “o Tribunal a quo negou vigência a artigo da Constituição Federal e da Legislação Federal vigente, a saber: a) inciso LIII do art. 5º da Constituição Federal; b) art. 74 do Código de Processo Penal e c) art. 14 da Lei Maria da Penha”. (Doc. 109)



    Nas razões recursais, aduz que “o requerente foi JULGADO POR juízo absolutamente incompetente, O QUE GERA UMA NULIDADE ABSOLUTA que acompanha o processo desde então, oriundo da 2ª Vara Criminal.” 



    Alega que “A lei 11.340/2006, em seu art. 14, estabelece a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.



    Enfatiza que “O recorrente foi julgado por uma das varas criminais da comarca, onde há juizado específico, trazendo para o processo uma nulidade absoluta, que não se sujeita à preclusão e poderia ter sido reconhecida de ofício por qualquer autoridade judiciária.”



    Quanto a esse ponto, destaca que “em declinada da competência e julgado o fato pela Vara Criminal em detrimento do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, verifica-se a nulidade, que deve repercutir na anulação dos atos praticados pelo juízo absolutamente incompetente, o que se espera com esta ação.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para “reconhecer as nulidades apontadas, pela ofensa ao princípio do juiz natural escrito no art. 5º, LIII da CF.” 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] o reclamo não reúne condições de ascender em virtude da ausência de prequestionamento. Isso porque a questão suscitada não foi analisada pelo colegiado sob a ótica do dispositivo constitucional apontado como violado”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF; e (b) “[...] a análise desta pretensão recursal demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, tanto que a fundamentação é idêntica àquela contida no Recurso Especial concomitantemente interposto, razão pela qual eventual afronta ao texto da CF seria meramente reflexa”. (Doc. 122).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais (Doc. 131).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 109): 



    […]



    No presente feito, várias foram as questões que transcenderam o direito subjetivo das partes e macularam os mais elevados cânones da democracia e da Constituição Federal. 



    Inicialmente há de se destacar o julgamento por autoridade judiciária absolutamente incompetente, a saber a 1ª Vara Criminal de São José/SC quando o juízo competente sempre foi o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José/SC, caracterizando nulidade absoluta e submissão a verdadeiro juízo de exceção. As leis que conferem a competência não foram observadas e se promoveu verdadeiro ping-pong do destino do Recorrente entre autoridades judiciárias, fixando-se, ao final, a incompetente. Tal ocorrência fere de forma mortal o princípio democrático e coloca em xeque a própria cidadania na pessoa do Recorrente, embora a questão ultrapasse demasiadamente os limites subjetivos da lide. Numa democracia e num Estado de Direito a garantia do juiz natural é corolário contra a barbárie e o autoritarismo judicial, ultrapassando, portanto, a pessoa do Recorrente e açoitando as bases da República Federativa do Brasil. 



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do recorrente (Doc. 76):



    […]



    No caso em apreço, observa-se que mesmo iniciada a persecução penal, inclusive, com o início da audiência de instrução e julgamento, o Magistrado do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de São José, com base no posicionamento consolidado à época, no sentido de que os crimes teriam ocorrido em razão da vulnerabilidade das ofendidas, sobretudo pela imaturidade física e psicológica comum à criança e ao adolescente, e não pela condição de mulher ou à luz do contexto familiar que envolvia a questão, declinou a competência do processo-crime ao Juízo Comum, sendo redistribuído o processo à 2ª Vara Criminal da Comarca de São José. Em pesquisa ao entendimento predominante deste egrégio Tribunal de Justiça à época da prolação do decisum - 5 de outubro de 2017 -, veja-se que, de fato, imperava a competência às Varas Criminais em detrimento dos Juizados de Violência Doméstica: 



    […]



    Desta feita, veja-se que a decisão adotada pelo Magistrado a quo, ao declinar o feito à Vara Criminal, foi acertada. Aliás, não houve recurso contra a decisão, tampouco foram apontados os prejuízos decorrentes do aproveitamento dos atos processuais anteriormente praticados, que foram ratificados na forma do art. 567 do Código de Processo Penal. 



    Sob tal aspecto, em contrapartida as alegações da defesa de que o caso trata de nulidade absoluta, ressalta-se que: "[...] não há se falar em prejuízo presumível, porquanto uníssono em todas as turmas do Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento no sentido de que, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, mister se faz a efetiva demonstração do prejuízo acarretado às partes. "Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra [...] e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010, DJe 28/06/2010) [...] (AgRg no HC n. 872.669/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). 



    Portanto, veja-se que a remessa do feito à Vara Criminal foi efetuada dentro dos parâmetros legais, sem qualquer eiva. 



    […]



    E, não fosse só isso, destaca-se que a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça - acima indicada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça - delimitou o marco temporal para a modificação da competência, firmando a manutenção dos processos em andamento nas Varas ou Juizados onde estavam sendo processados, veja-se: 



    [...] 



    a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; 



    Dessarte, anota-se que além de inexistir ilegalidade no interlocutório que declinou a competência à 2ª Vara Criminal da Comarca de São José, mostra-se inviável anular o feito diante do novel entendimento jurisprudencial, seja pela irretroatividade acima mencionada, seja pela sua inaplicabilidade ao presente feito. 



    2. Ante o exposto, voto por conhecer do pedido revisional e indeferi-lo. 



    De se ver que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal e Lei 13.431/2017), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento” 



    (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente